Tribunal: TJMT
Processo: 1007579-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007579-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA
PACIENTE: GILSON ALEXANDRE DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GILSON ALEXANDRE DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 4415-18.2019.811.0086 (Código n. 133333), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima], associação criminosa, resistência e disparo de arma de fogo [arts. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, 288, 329, todos do Código Penal, e 15 da Lei n. 10.826/2003].
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19, das condições de saúde do paciente e da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a prisão domiciliar com a utilização de tornozeleira eletrônica; 2) não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da segregação preventiva; 3) a prisão cautelar ofende o princípio da presunção de inocência.
É o necessário.
Decido
Antes de tudo, curial é salientar que este é o segundo Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
No primeiro writ (HC n. 1014544-32.2019.8.11.0000), a ordem foi denegada, à unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal, cujo acórdão ficou assim ementado:
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RESISTÊNCIA E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PRESCINDIBILIDADE – SOLENIDADE QUE NÃO COMPROMETE A PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI DOS DELITOS QUE RELEVA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – FUNDAMENTO RELACIONADO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL AFASTADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A falta da audiência de custódia – por se tratar de mera irregularidade – não contamina a ordem de prisão preventiva.
Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem assim a evidência da periculosidade do agente em função do modus operandi nas práticas delituosas – que se valeu de excessiva violência e também da utilização de grave ameaça, subjugando a liberdade de locomoção da vítima por tempo considerável –, a prisão cautelar se justifica para efetiva garantia da ordem pública.
Os elementos ínsitos aos tipos penais – notadamente a fuga da abordagem policial e a realização de disparos de arma de fogo contra a viatura –, não servem como fundamento para a aplicação da lei penal. Entretanto, a motivação adequada quanto à garantia da ordem pública enseja a manutenção da custódia preventiva, não havendo se falar no emprego de medida cautelar diversa da prisão.
O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida”
Como se vê, duas das teses brandidas neste Habeas Corpus é mera repetição daqueloutras levantadas no encimado writ, já apreciada e rejeitada por esta Câmara.
Em relação a elas – especialmente em razão da inocorrência de fatos novos que possibilitariam a reanálise dela – não pode a ordem ser conhecida, consoante os seguintes precedentes:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRELIMINAR DA PGJ – REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO À ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MÁXIME DIANTE DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – ACOLHIMENTO – MERA REPETIÇÃO DE PEDIDOS JÁ FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [...] As causas de pedir consistentes na falta de fundamentação do decreto constritivo e na ausência dos requisitos da prisão preventiva, mormente à conta dos bons predicados pessoais do paciente, porquanto já foram objeto de análise em habeas corpus anteriormente impetrado em prol do mesmo acusado e julgado por esta Corte Estadual, não há falar-se em reapreciação de tais teses [...]” (Habeas Corpus n. 1004092-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE E ANÁLISE DOS SEUS PREDICADOS PESSOAIS – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N. 133.343/2016) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA [...] É pacifico o entendimento de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do writ em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição da Corte de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias [...]” (Habeas Corpus n. 0175603-51.2016.8.11.0000, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)
Desse modo, o limite deste writ é restrito às seguintes alegações: 1) é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da pandemia do novo coronavírus e das condições de saúde do paciente; 2) a segregação cautelar ofende o princípio da presunção de inocência.
Em relação a substituição da segregação preventiva por outras medidas cautelares, a autoridade coatora indeferiu o terceiro pedido de revogação da prisão do paciente, sob o seguinte fundamento, verbis:
“[...] em relação às alegações da defesa acerca da necessidade da revogação da custódia cautelar em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença denominada Covid-19, ao contrário do pontuado, não se pode afirmar que a manutenção do acusado em cárcere elevaria o risco à sua integridade física, especialmente se considerarmos que ele encontra-se justamente em isolamento social, medida indicada como essencial por todos os órgãos responsáveis, a fim de “achatar” a curva de contágio e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde.
[...]
Desta feita, se o acusado está preso provisoriamente, é porque apresenta riscos à ordem pública, por motivos concretos e fundamentados, já exaustivamente indicados nessa mesma decisão, de modo que sua colocação em liberdade, apenas sob o argumento de que mantê-lo em cárcere o colocaria em risco de contrair a doença, iria diretamente contra o direito fundamental de segurança da população, que já está sofrendo demasiadamente as consequências da pandemia.
As razões pelas quais está preso são as mesmas que indicam que ele não deve voltar ao convívio social. Permitir que presos provisórios sejam liberados, como suposta “medida preventiva”, apenas fomentaria a sensação de impunidade e insegurança na população. Ademais, se estes não foram capazes de obedecer às leis penais postas, não me parece crível que obedecerão aos decretos de isolamento e recolhimento domiciliar, de modo que suas solturas apenas aumentaria o risco destes contraírem a enfermidade e, consequentemente, disseminá-la na comunidade local, que tanto tem lutado para que isso não ocorra.
Registra-se, oportunamente, que não há prova de que o requerente faça parte do grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, não tendo a defesa apresentado quaisquer laudos ou prontuários que apontem ser ele portador de doenças crônicas, imunossupressoras ou respiratórias.
Portanto, se o acusado encontra-se segregado, e, consequentemente isolado, assim deve permanecer; salientando-se que não há qualquer caso da doença confirmado na Comarca, nem casos suspeitos na Unidade Prisional, que atualmente tem seguido rígidos critérios de prevenção, vez que foram adotadas diversas medidas, por meio da Portaria 001/2020/VEP, para que não haja a contaminação no interior da cadeia pública.
Igualmente, não comporta deferimento o pleito de que seu recolhimento ao cárcere seja convertido em prisão domiciliar
[...]
In casu, como anteriormente mencionado, a defesa não juntou qualquer documento que comprove ser o acusado portador de qualquer doença grave. Além disso, na Unidade prisional em que o requerente encontra-se recolhido, há prestação contínua de atendimento de saúde por um enfermeiro que labora todos os dias na unidade, e por médico que presta atendimento semanalmente, de modo que o estado de saúde do acusado, assim como dos demais reclusos, será devidamente acompanhado por profissionais habilitados”(doc. digital n. 38365011).
Como se vê, a juíza mostrou, com base em fatos concretos, a desnecessidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, revelando que o paciente se encontra devidamente isolado, em ambiente adequado e sob vigilância, no intuito de evitar o contágio ou a propagação do vírus.
Aliás, restou comprovado na decisão constritiva que não há informações de que o paciente faça parte do denominado “grupo de risco” para infecção pelo novo coronavírus e nem de que ele seja portador de doenças crônicas/respiratórias.
De mais a mais, os documentos juntados pela impetrante – laudos médicos, hospitalares, e radiografias –, não evidenciam que a saúde do paciente está debilitada e nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde se encontra encarcerado.
Sobre a matéria, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DEFLAGRADA NO CONTEXTO DA “OPERAÇÃO ABADDON”– DELITOS DO ART. 33, § 1o, INC. III DA LEI 11.343/2006, ART. 288, ‘CAPUT’, ART. 121, E ART. 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1o DA LEI 9.455/97 [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – DEBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]” (N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)
“HABEAS CORPUS – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADAS DOENÇAS GRAVES QUE ACOMETEM O PACIENTE – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE AO SENTENCIADO EM RAZÃO DAS ENFERMIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO PODERÁ RECEBER O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AO SEU ESTADO DE SAÚDE [...] ORDEM DENEGADA. Inexistindo comprovação irrefutável de que as doenças graves que acometem o paciente o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado [...] inviabiliza-se a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP, porque não caracterizada a imprescindibilidade da medida e não preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse. Outrossim, a inegável superlotação e condições adversas do sistema prisional brasileiro não são suficientes para autorizar a prisão domiciliar, se a parte não demonstrar o notório e incontroverso quadro clínico do apenado que impossibilita o seu tratamento no estabelecimento prisional” (N.U 1000728-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
Por fim, em relação a alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência também não prospera.
Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o preceito constitucional de presunção de inocência:
“[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]” (RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.